Tribunal: STF
Processo: RE 1558369
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Na origem, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS AUTISTAS - MÃO AMIGA, representada judicialmente pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ajuizou ação civil pública em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, relatando omissão do Estado na prestação de tratamento público especializado a autistas, sendo que os tratamentos existentes são privados e inviáveis economicamente para a grande maioria da população, o que vem prejudicando sobremaneira os direitos de tais pessoas, privando-as dos possíveis progressos factíveis com o acompanhamento especial. Desse modo, pede a condenação do Estado a providenciar unidades especializadas próprias e gratuitas em regime integral para o tratamento de saúde, educacional e assistencial aos autistas (Doc. 1, fls. 1-38).



    O juízo singular julgou procedente o pedido, para o fim de “condenar o réu a providenciar unidades especializadas próprias, gratuitas e em regime integral para o tratamento de saúde, educacional e assistencial aos autistas” (Doc. 18, fl. 17).



    O Tribunal de origem manteve a sentença, reconhecendo a omissão do Estado na prestação do serviço. Cita-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 22, fls. 1-3):



    “Com efeito, dos depoimentos colhidos na Audiência de Instrução e Julgamento retratada pela assentada de fls. 303, constata-se a inexistência no Estado de prestação de serviço para o tratamento adequado de pessoas portadora de autismo, conforme pode ser aferido dos trechos abaixo transcritos. 



    (...)



    O depoimento prestado pela testemunha Adailton Tadeu Alves de Pontes, médico Neurologista Infantil, a fls. 307/308, também corrobora a inexistência de prestação de serviço específico de atendimento aos portadores de autismo: 



    (...)



    O depoimento prestado pela testemunha Monica de Castro e Costa Accioly, fonoaudióloga, a fls. 309/310, do mesmo modo, enfatiza a carência de atendimento específico no Estado: 



    (...)



    O depoimento prestado pela testemunha Veronica Ferreira de Souza a fls. 311, revela que o tratamento aplicado no CAPSIS se apresenta ineficaz no caso em comento: 



    (...)



    O laudo pericial de fls. 467/469, por seu turno, descreve o autismo como um transtorno de natureza física, estrutural e funcional, que apresenta graus variáveis de gravidade e componentes comórbidos, também variáveis, o que muitas vezes dificulta o diagnóstico correto pela presença de sinais comuns com outras patologias. 



    Desse modo, para a avaliação do autista seriam necessários o neurologista, o eletroencefalogista, o radiologista, equipado com recursos de imagem, o anestesista, o patologista clínico e outros especialistas como o oftalmologista, o otorrinolaringologista, psiquiatra, além de testes neurofisiológicos visuais e de tronco cerebral. 



    Acrescenta que, após a definição diagnóstica deve ser feita avaliação para definir a qualidade e extensão dos danos e estabelecer o plano de tratamento, que deverá ser regular, contínuo e, preferencialmente, diário. 



    Nesse passo, conclui que os CAPs (Centro de Atendimento Psicossocial), apontados pelo réu como unidades aptas a fornecer o tratamento requerido, não possuem estrutura adequada ao atendimento demandado pelos autistas, pois, voltados principalmente para o acompanhamento de transtornos mentais e emocionais, com enfoque psicoterapêutico, a demandar, desse modo, estruturação específica, bem como, a complementação profissional apta ao diagnóstico e ao apoio indicado aos portadores do transtorno em comento. 



    Assim, não há como afastar a pretensão autoral, considerando cuidar-se de questão afeta a direito fundamental à saúde, constitucionalmente consagrado.” 



    Eis a ementa do julgado (Doc. 21, fl. 59):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE COMPELIR O RÉU A PROVIDENCIAR UNIDADES ESPECIALIZADAS, EM REGIME INTEGRAL, PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE, EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL ESPECÍFICO AOS PORTADORES DE AUTISMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, CONFIRMADA A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA A FLS. 471/472. APELAÇÃO. MATÉRIA AFETA À SAÚDE, DIREITO SOCIAL RECONHECIDO PELO ART. 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E GARANTIDO MEDIANTE POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS, NOS TERMOS DO SEU ART. 196. COMPETÊNCIA COMUM DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO, ESTATUÍDA PELO ART. 23, II, QUE RESSALTA, AINDA, A PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EVIDENCIADA, A AFASTAR A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PLEITEADO, ATRAVÉS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MENTAL, EM ESPECIAL PELOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPs), QUE RESULTOU RECHAÇADA PELA PROVA PERICIAL E ORAL PRODUZIDAS, CONCLUSIVAS NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA, NO ESTADO, DE LOCAL VOLTADO AO ATENDIMENTO DOS AUTISTAS. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA ESTRUTURA ESPECIAL, COM ATENDIMENTO REGULAR E CONTÍNUO, DE CARÁTER MULTIDISCIPLINAR, PROVIDA DE PROFISSIONAIS APTOS AO DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES, DE MODO A POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE SUAS POTENCIALIDADES. SOLUÇÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 22, fls. 5-13), foram rejeitados (Doc. 22, fl. 28).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22, fls. 48-55; Doc. 23, fls. 1-10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO aponta violação aos artigos 2º, 23, II, 196, 167, 169 e 198, todos da CF/1988, ao manter a sentença que condenou o ente a “providenciar unidades especializadas, em regime integral, para o tratamento de saúde, educacional e assistencial específico aos portadores de autismo” (Doc. 23, fl. 20).



    Alega, em síntese, que “O Poder Judiciário não pode apreciar uma suposta lacuna no serviço público de saúde e pretender impor que a Administração Pública crie estrutura, incremente o que já existe com a contratação de profissionais altamente especializados e adquira materiais específicos, sob pena de violar as suas próprias funcionais constitucionais e adentrar em função típica do administrador” (Doc. 23, fl. 4).



    Sustenta, ainda, que “a despeito da competência material comum dos entes da Federação, o aspecto da descentralização (CF, art. 198) não pode ser ignorado ao se analisar a norma do art. 23, II, da CF, eis que, de acordo com normas do Ministério da Saúde, caberia à União Federal estabelecer as políticas relativas à saúde mental e de graves transtornos psíquicos (nestes incluídos, por norma do Ministério da Saúde, os autistas), cabendo ao Estado a supervisão da implantação da rede municipal, das ações municipais” (Doc. 23, fl. 9).



    Diante disso, requer a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (Doc. 12, fl. 10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, sob os argumentos de que a alegada ofensa ao artigo da Constituição da República, se existisse, seria reflexa, vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional, e que as alegações de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, como na espécie vertente (Código de Processo Civil), não viabilizam o recurso extraordinário (Doc. 23, fl. 53).



    No Agravo, a parte agravante confronta os óbices suscitados (Doc. 24, fls. 31-38).



    Remetidos os autos a esta CORTE, foi determinada sua devolução à origem para que fosse observado o regime da repercussão geral em relação ao Tema 698 (Doc. 27).



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, por inexistir divergência em relação ao Tema 698 da repercussão geral. O acórdão do novo julgamento foi assim ementado (Doc. 38):



    “RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE COMPELIR O RÉU A PROVIDENCIAR UNIDADES ESPECIALIZADAS, EM REGIME INTEGRAL, PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE, EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL ESPECÍFICO AOS PORTADORES DE AUTISMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, CONFIRMADA A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. DESPROVIMENTO DO APELO DO ESTADO, ANÁLISE À LUZ DO TEMA Nº 698 DO C. STF. 1. MATÉRIA AFETA À SAÚDE, DIREITO SOCIAL RECONHECIDO PELO ART. 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, GARANTIDO MEDIANTE POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS, NOS TERMOS DO SEU ART. 196. COMPETÊNCIA COMUM DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO, ESTATUÍDA PELO ART. 23, II, QUE RESSALTA, AINDA, A PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. 2. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EVIDENCIADA, A AFASTAR A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PLEITEADO, ATRAVÉS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MENTAL, EM ESPECIAL PELOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPs), QUE RESULTOU RECHAÇADA PELA PROVA PERICIAL E ORAL PRODUZIDAS, CONCLUSIVAS NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA NO ESTADO DE LOCAL VOLTADO AO ATENDIMENTO DOS AUTISTAS. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA ESTRUTURA ESPECIAL, COM ATENDIMENTO REGULAR E CONTÍNUO, DE CARÁTER MULTIDISCIPLINAR, PROVIDA DE PROFISSIONAIS APTOS AO DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES, DE MODO A POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE SUA POTENCIALIDADE. 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO. AUTOS ENCAMINHADOS PARA ESTA CÂMARA PELA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, À LUZ DO TEMA 698, DO C. STF, QUE VERSA SOBRE CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 4. DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NÃO EVIDENCIADO, NOTADAMENTE DIANTE DA META ESTABELECIDA NO DECISUM EM ANÁLISE, A SER REALIZADA EM PRAZO RAZOÁVEL, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE UM CRONOGRAMA PELO ENTE FEDERATIVO. LITERAL ORIENTAÇÃO CONSTANTE DO ALUDIDO TEMA. 5. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM SEDE DE JUIÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Em novo exame de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 41).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, em nova apreciação da questão à luz do Tema 698 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão proferido, ressaltando que “não há imposição de uma medida pontual, mas o estabelecimento de meta a ser alcançada, a fim de que se promova a necessária “criação de unidades especializadas próprias, gratuitas e em regime integral para o tratamento de saúde, educacional e assistencial dos autistas”, o que deve ser realizado em prazo razoável, restando determinado que o Estado apresente cronograma para o cumprimento da decisão no prazo de 30 (trinta) dias, a demonstrar a adequação do acórdão prolatado com o entendimento firmado pela Corte de Superposição. Assim, ao que se vislumbra, inocorrente qualquer descompasso com a orientação firmada pelo C. STF, quando do julgamento do supramencionado Recurso Extraordinário atrelado ao Tema 698” (Doc. 38, fl. 8).



    Sobre a matéria, no julgamento do RE 684.612-RG (Tema 698, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023), esta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    O acórdão desse precedente vinculante ficou assim ementado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento.



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (RE 684.612/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 3/8/2023) 



    Como pontuado pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas. 



    A propósito, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do Tema 698: 



    “34. Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo fraco de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo. 



    (…)



    36. Desse modo, o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito. Para atingir o estado de coisas ideal o resultado a ser alcançado, o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis.”



    À luz do Tema 698 da repercussão geral, o Tribunal de origem entendeu que há efetiva omissão do Estado que caracteriza a “ausência ou deficiência grave do serviço” a que alude a referida tese, bem como que “não há imposição de uma medida pontual, mas o estabelecimento de meta a ser alcançada, a fim de que se promova a necessária “criação de unidades especializadas próprias, gratuitas e em regime integral para o tratamento de saúde, educacional e assistencial dos autistas”, o que deve ser realizado em prazo razoável, restando determinado que o Estado apresente cronograma para o cumprimento da decisão no prazo de 30 (trinta) dias, a demonstrar a adequação do acórdão prolatado com o entendimento firmado pela Corte de Superposição” (Doc. 38, fl. 8).



    Desse modo, verifica-se que o entendimento estabelecido no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, em especial em relação à tese estabelecida no julgamento do Tema 698 da repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido.



    Por fim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente